Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-42.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vítima de golpe conhecido por "boa noite Cinderela" - Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano. Sentença de procedência. Pretensão dos réu de reforma. CABIMENTO: Responsabilidade objetiva do réu não configurada. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Art. 14, § 3o, II do CDC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.